Tribunal: STF
Processo: AO 334
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: Ação originária. Competência.
- Em rigor, não se trata de suspeição por motivo de foro
íntimo, mas do escrúpulo de julgar a ação por haver interesse direto
ou indireto da magistratura estadual.
- Sucede que, no caso, não há interesse direto ou indireto
da magistratura estadual, porquanto o mandado de segurança versa
questão de adicional de tempo de serviço com base em legislação
aplicável ao Ministério Público estadual, a qual não se aplica aos
membros da magistratura estadual submetidos que estão estes,
inclusive quanto à vantagem relativa a adicional por tempo de
serviço, à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar
nº 35/79).
- Inocorrência da hipótese prevista na letra "n" do inciso
I do artigo 102 da Constituição Federal.
Ação não conhecida por incompetência da Corte,
determinando-se a restituição dos autos ao Tribunal de origem, que,
por falta de interesse direto ou indireto da magistratura, é o
competente para julgá-la.